Tribunal: TRF3
Processo: 5025004-64.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
557/775)

5025004-64.2020.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5025004-64.2020.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: FABRICIO MARTINOTI ROMANO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LILIA DIAS MARIANO - SP261065-A

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO DO IBAMA – AÇÃO ANULATÓRIA – SISTEMA SISSPASS – INSERÇÃO DE DADOS FALSOS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – ÔNUS PROBATÓRIO – MULTA – DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

– Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de anulação do Auto de Infração lavrado pelo IBAMA, com a inexigibilidade da multa administrativa e a condenação da autarquia no pagamento de danos morais.

– Sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

– As questões em discussão consistem em averiguar a existência de nulidade no auto de infração e avaliar a proporcionalidade da multa aplicada.

III. Razões de decidir

– Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado demonstrar, mediante prova robusta, a ocorrência de irregularidade capaz de afastar tais presunções.

– O IBAMA demonstrou que o autor se encontra cadastrado no sistema SISPASS desde 17.09.2009 como criador de passeriformes, tendo realizado diversas inserções de dados mediante utilização de login e senha próprios, incluindo declarações de transporte, nascimento de aves e pedidos de renovação de anilhas.

– Consta do procedimento administrativo a identificação de 111 (cento e onze) inserções indevidas de dados no sistema de controle do IBAMA, realizadas mediante utilização do CPF e da senha vinculados ao cadastro do autor, circunstância que conduz à presunção de que foram efetuadas por ele.

– A alegação de que terceiro teria utilizado indevidamente seus dados pessoais não foi comprovada por prova idônea. O boletim de ocorrência apresentado possui natureza unilateral e baseia-se exclusivamente em declarações da própria parte interessada. A prova testemunhal produzida, por sua vez, apresenta caráter subjetivo e não possui força suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

– Quanto ao valor da multa, o art. 82 do Decreto no 6.514/2008 estabelece faixa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para a infração em exame. Apesar da quantidade significativa de infrações apuradas pelo IBAMA, o valor de R$ 211.500,00 mostra-se elevado e desproporcional.

– Apesar de a autarquia informar que para a fixação da multa foi avaliada a capacidade econômica do infrator, não há elementos que confirmem a informação, notadamente diante do fato de que a parte litiga sob as benesses da gratuidade processual.

– Consideradas as peculiaridades do caso concreto, a situação econômica do apelante e a ausência de consequências para o meio ambiente ou para a saúde pública, convém reduzir a multa fixada pelo órgão ambiental para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

– Sucumbindo reciprocamente autor e réu, com fundamento no art. 86 do CPC, condena-se, cada um, a pagar ao advogado da parte adversa honorários advocatícios estabelecidos em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV. Dispositivo

– Apelação parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5025004-64.2020.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: FABRICIO MARTINOTI ROMANO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LILIA DIAS MARIANO - SP261065-A

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR): Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por FABRICIO MARTINOTI ROMANO contra o INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA objetivando a declaração de nulidade de débito e a condenação da autarquia no pagamento de indenização por danos morais.

Consta da petição inicial que “O Autor compareceu em uma autoescola Irmãos Andrade, localizada em Itaquera para a renovação de sua habilitação e no local se encontravam diversas aves e o responsável pelo atendimento informou que todas as aves presentes no local eram legalizadas”, o que o levou a se interessar pela aquisição de três aves da espécie “Trinca-ferro”. Diz que o responsável pelo estabelecimento “realizou o cadastro do Autor no IBAMA via internet e o mesmo pediu para comparecer até a sede do IBAMA para formalização do cadastro”. No entanto, acabou sendo intimado no processo administrativo no 02001.124437/2017-18 e está respondendo a ação fiscal (processo no 5004907-88.2020.4.03.6183) na qual é cobrada a quantia de R$ 211.500,00 (duzentos e onze mil e quinhentos reais). Aduz que seu nome está inscrito em dívida ativa por título inexigível porque nunca “agiu por conta própria ou com a intenção de fraudar o sistema, até porque o Autor desconhece todo o procedimento e a burocracia” para ter a posse de aves silvestres. Pleiteia a concessão de tutela de urgência para que seu nome seja excluído do cadastro de dívida ativa, a declaração de nulidade e de inexistência da dívida e a condenação da requerida no pagamento da quantia de R$ 423.000,00 (quatrocentos e vinte e três mil reais) a título de danos morais.

Atribuiu à causa o valor de R$ 423.000,00 (quatrocentos e vinte e três mil reais) em 03.12.2020 – id 346800354.

A ação foi distribuída ao juízo da 5a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera, que declinou da competência para a Justiça Federal (id 346800359).

Redistribuído o feito, a tutela de urgência foi indeferida (id 346800362).

Contestação no id 346800366.

Pelo despacho de id 346800369, o juízo afastou a hipótese de litispendência entre a presente ação e a ação executiva.

O autor manifestou-se em réplica no id 346800372.

Audiência para oitiva de testemunha no id 346800737.

Por meio da sentença de id 346800743 o juízo, fundamentado no art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor no pagamento de honorários advocatícios de acordo com os percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, observada a gratuidade processual.

Em apelação de id 346800744, FABRICIO MARTINOTI ROMANO alega, em síntese, que busca o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração no 9167746-E, lavrado pelo IBAMA, com a consequente inexigibilidade da multa aplicada, por não ter sido ele quem inseriu dados falsos no sistema. Afirma que a inserção, se ocorrida, foi praticada “pelo vendedor dos pássaros”, a quem “repassou seus dados pessoais para fins de legalização, sendo informado que era procedimento padrão para a regularização, sem estas informações não poderia efetivar a venda”. Sustenta que não foi apresentada motivação adequada para o auto de infração, de forma que “foi surpreendido com a aplicação de multa de elevado valor, sob acusação genérica de ter inserido dados falsos no sistema oficial, sem que o IBAMA especificasse quais dados seriam esses, tampouco em que momento ou de que forma isso teria ocorrido”. Argumenta se tratar de “acusação gravemente lesiva” que carece de individualização e desconsidera sua boa-fé, vez que “adquiriu as aves de terceiro que se apresentava como vendedor regular, fornecendo documentação e solicitando dados pessoais do adquirente para fins de regularização”. Diz que não tinha domínio sobre o processo e não foi informado de nenhuma irregularidade até a lavratura do auto de infração. Assevera que a ausência de especificação a respeito dos dados que teriam sido inseridos falsamente impede o contraditório e a ampla defesa. Defende a desproporcionalidade da multa aplicada e salienta a situação econômica pessoal, que impede o pagamento. Pleiteia o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença.

Contrarrazões no id 346800746.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR):

Cuida-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para anular auto de infração aplicado pelo IBAMA.

A solução da questão passa pela sempre controvertida análise da possibilidade de revisão judicial de ato administrativo.

Em se tratando de ato de natureza vinculada, incumbe ao administrador observar fielmente os requisitos legais para a sua prática, sem espaço para deliberação individual sobre a sua conveniência e oportunidade, atuação sempre sujeita ao controle jurisdicional.

Todavia, em se tratando de ato administrativo de natureza discricionária – portanto, que comporta margem de avaliação pela Administração sobre o seu conteúdo –, não cabe ao Poder Judiciário, a princípio, substituir a avaliação do administrador público sobre as medidas que julgar adequadas, desde que seu ato esteja devidamente motivado, cumpra a sua finalidade e não ultrapasse os limites impostos pelas leis ou atos regulamentares.

Importante ressaltar que a motivação exige pertinência fática e jurídica com o ato praticado pelo administrador, não podendo subsistir quando ficar evidente a dissociação com um ou outro, circunstância que converteria a discricionariedade administrativa em arbitrariedade estatal.

Em outras palavras, são passíveis de revisão ou anulação judicial os atos administrativos que falhem em sua motivação, se desviem da sua finalidade ou ultrapassem os limites legais.

O que não cabe ao Poder Judiciário é substituir a avaliação do administrador quanto à conveniência e oportunidade de atuar, segundo os critérios que entender razoáveis, estando o ato devidamente motivado e cumprindo a sua finalidade, dentro dos limites estabelecidos em lei.

Segundo consta dos autos, o autor FABRICIO dirigiu-se a uma autoescola com o intuito de renovar sua carteira de habilitação, oportunidade em que se encantou por passeriformes exibidos e resolveu adquirir três exemplares. Todos legalizados, segundo diz. Entregou, então, seus documentos pessoais ao representante da autoescola para que este realizasse, via internet, a transferência das aves junto ao IBAMA. Tempos depois, contudo, foi surpreendido com a instauração de procedimento administrativo para aplicação de multa em razão da falsa inserção de dados em sistema público. Defende a nulidade do ato administrativo sob o fundamento de que foi terceiro que cuidou da parte burocrática e sequer tem conhecimento sobre qual dado foi inserido falsamente.

À luz dos fatos e provas carreadas aos autos, não procede o pleito anulatório.

Conquanto relativa, as presunções de veracidade e de legitimidade dos atos da Administração Pública não foram elididas pelo apelante, que se limitou a apresentar um Boletim de Ocorrência, documento unilateral que apenas contém informações passadas pela própria parte interessada, seu depoimento pessoal e o testemunho de sua ex-esposa.

De outro lado, o IBAMA mostrou que, em seus cadastros, o apelante figura como criador de pássaros.

É sabido que, no Brasil, a manutenção de pássaros em cativeiro é, em regra, proibida. Aves silvestres, como o “trinca-ferro”, exemplar adquirido pelo apelante, somente podem ser mantidas com expressa autorização do IBAMA, por criadores amadores ou profissionais.

O criador amador, segundo a definição do órgão responsável pela proteção ambiental, é a pessoa natural autorizada pela legislação ambiental brasileira a criar em cativeiro determinadas aves silvestres exclusivamente para fins não comerciais. Trata-se daquele que guarda e mantém a espécime por hobby, preservação ou para participação em torneios de canto, sem intenção de venda.

As aves precisam contar com anilhas oficiais e devem estar acompanhadas de documentação emitida via SISPASS.

O SISPASS - Sistema de Cadastramento de Passeriformes é o sistema mantido pelo IBAMA para registro, controle e monitoramento da atividade desenvolvida pelo criador de pássaros.

Portanto, para que o apelante pudesse adquirir e ter pássaros do tipo “trinca-ferros”, primeiro precisaria buscar um criador comercial, ou seja, aquele autorizado pelo Poder Público a comercializar espécimes silvestres.

Também é necessário que faça o cadastro no SISPASS como criador amador. Neste ambiente virtual, acessado pelo usuário mediante inserção do CPF e de senha, o criador faz as declarações referentes aos seus dados cadastrais e também presta informações sobre as aves que possui, como nascimento, transferência, óbito, fuga, furto etc.

De acordo com o documento de id 346800367, o apelante está cadastrado no sistema desde 17.09.2009. Desde então, utilizando login e senha próprios, foram feitas diversas inserções de dados pelo usuário, como declarações de transporte, de nascimento e pedidos de renovação de anilha de passeriformes. Somente no ano de 2012, ainda em conformidade com o documento, cerca de duas dezenas de anilhas foram concedidas ao apelante.

O documento revela a inserção de dados falsos nos sistemas de controle de criadores do IBAMA. Essas inserções foram feitas mediante utilização de CPF e senha de criador amador pertencentes ao apelante FABRICIO MARTINOTI ROMANO, de forma que presumidamente foram por ele realizadas.

A alegação de que teria fornecido seus dados pessoais a terceiro para que este efetuasse o cadastro junto ao IBAMA, passando tal indivíduo a utilizar indevidamente o referido acesso, embora não se mostre de todo inverossímil, não restou satisfatoriamente comprovada nos autos.

Como pontuado anteriormente, os atos administrativos gozam de presunções de legitimidade e de veracidade, o que significa que foram editados em observância à lei e pressupondo-se verdadeiro aquilo que a Administração Pública declarou.

Para afastar as presunções emanadas do ato, é imprescindível a produção de prova robusta em sentido contrário, prova esta que fica a cargo do administrado. O apelante não logrou desincumbir-se do ônus probatório que sobre si recaía, deixando de carrear aos autos elementos idôneos e contundentes capazes de corroborar suas assertivas. A prova testemunhal, de nítido caráter subjetivo e permeada por natural parcialidade, mostra-se demasiadamente frágil para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado. Do mesmo modo, o boletim de ocorrência, peça de feição eminentemente unilateral e confeccionada a partir de declarações prestadas exclusivamente pelo interessado, não ostenta força probatória suficiente para sustentar a versão deduzida em juízo, revelando-se, portanto, incapaz de demonstrar o quanto alegado.

O pedido anulatório somente poderia vir a ser julgado procedente caso demonstrado, de forma inquestionável, que as inserções no SISPASS foram efetuadas por terceiros. Sem prova neste sentido, o pedido anulatório não subsiste.

Trata-se de regra insculpida no art. 373 do Código de Processo Civil, que ao dispor sobre o ônus da prova estabelece:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não comprovados os fatos alegados, mantém-se a aplicação da penalidade ao apelante.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEILÃO JUDICIAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CHASSI ADULTERADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

I. Caso em exame

– Trata-se de ação indenizatória ajuizada contra a União e o DETRAN/MS buscando reparação por danos morais e materiais decorrentes da aquisição de um caminhão em leilão judicial, cujo chassi foi posteriormente constatado como adulterado.

– Sentença declarou incompetência para apreciar o pedido em relação ao DETRAN/MS e julgou improcedente o pedido formulado contra a União.

II. Questão em discussão

– A controvérsia reside em saber se a Justiça Federal possui competência para julgar o pedido contra o DETRAN/MS e se há responsabilidade pela alienação do veículo sem a consignação da informação no edital de leilão de que o veículo se encontra com o chassi adulterado.

III. Razões de decidir

– A competência da Justiça Federal encontra-se determinada pela Constituição Federal, cujo art. 109, I, traz a atribuição para julgar as causas envolvendo a União, entidades autárquicas ou empresas públicas federais, estejam elas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Trata-se de dispositivo que deve ser interpretado restritivamente, haja vista veicular critério de fixação de competência absoluta.

– Da análise dos fatos apresentados pelo autor, da respectiva causa de pedir e dos pedidos, não se tem, na espécie, hipótese de litisconsórcio necessário porque inexiste lei determinando a presença da União e do DETRAN/MS no polo passivo, bem como a eficácia da sentença não depende da citação de ambos.

– Por se tratar de situação de litisconsórcio passivo facultativo, carece a Justiça Federal de competência para julgar o DETRAN/MS.

– É vigente a responsabilidade civil objetiva do Estado, na modalidade do risco administrativo, por danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros (art. 37, § 6o, da Constituição). Prescinde-se da comprovação da culpa do agente ou da falta do serviço (pela inexistência, retardamento ou má prestação do serviço), sendo suficiente a demonstração do nexo de causalidade entre a atividade do agente - comissiva ou omissiva, lícita ou ilícita -, nesta condição, e o dano experimentado pela vítima. Admite-se o afastamento da responsabilidade estatal nas hipóteses de rompimento do nexo causal por caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, conforme teoria do risco administrativo.

– Há casos, porém, em que o dano é causado pela ação de terceiros e não diretamente pela omissão ou ação estatal. Nestas situações, é possível cogitar da responsabilidade do Estado pelo evento em razão da falta de serviço (faute du service) que, se tivesse funcionado a contento, poderia ter evitado a ação ou omissão do responsável direto pela lesão.

– No caso dos autos não ficou comprovada a responsabilidade da União. Entre a aquisição do bem em leilão e a constatação da adulteração no chassi passaram-se mais de 8 anos, período no qual o veículo passou por reformas para estar em condições de trafegar.

_ O autor não trouxe para os autos o edital do leilão, documento no qual contém a descrição do bem leiloado. Não há, assim, como analisar o bem ofertado à alienação em hasta pública.

– Se por um lado é factível a tese de que o chassi do veículo já se encontrava adulterado à época do leilão, também é plausível que a adulteração tenha ocorrido em momento posterior.

– Ausente juízo de certeza sobre o fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC), o pedido deve ser julgado improcedente.

– Honorários majorados em 10% (art. 85, § 11, CPC)

IV. Dispositivo

– Apelação desprovida

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0008175-20.2011.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 24/06/2025, DJEN DATA: 27/06/2025)

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO INSS – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – SOLIDARIEDADE – APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.

I – De acordo com a jurisprudência pacífica, em se tratando de empréstimo consignado obtido fraudulentamente junto a instituição financeira o INSS está legitimado a figurar no polo passivo de ações indenizatórias.

II – A prova pericial deixou inconteste que dentre os 19 (dezenove) contratos de empréstimo analisados a autora somente assinou os de nos 796935033 e 805629858. Conquanto a autora também não reconheça o lançamento de sua assinatura nesses dois contratos, este juízo não dispõe de elementos de convencimento suficientes, diante da prova técnica, para determinar a anulação destes pactos. O juízo de possibilidade e de plausibilidade não favorece o autor da lide, mas sim ao réu (“in dubio pro reo”).

(...)

VIII – Apelação da instituição financeira improvida. Provido a apelação da autora para determinar a condenação solidária do INSS e para majorar o valor da indenização pelos danos morais.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005993-54.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 21/02/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 02/03/2020)

No que se refere ao valor da multa aplicada, observo que o art. 82 do Decreto no 6.514/2008 estabelece que, para a infração atribuída ao apelante, será de no mínimo R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e de no máximo R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

A multa foi estabelecida em R$ 211.500,00 (duzentos e onze mil e quinhentos reais) pelo IBAMA, que considerou a capacidade econômica do infrator e a gravidade da infração – fls. 23 do id 346800367.

Apesar de mencionar a capacidade econômica, não há nos autos elementos que indiquem ser o apelante detentor de grande patrimônio. Ao reverso, uma vez que litiga sob as benesses da gratuidade processual, a presunção é de que o apelante não possui condições financeiras de arcar com a elevada multa aplicada pela autarquia.

De outro lado, embora grave, a infração praticada não trouxe consequências profundas para o meio ambiente e para a saúde pública, elementos a serem observados segundo o art. 12, II, da Instrução Normativa IBAMA no 10/2012.

Por tais motivos, entendo que o valor estabelecido pela autarquia mostra-se demasiadamente excessivo, confiscatório, de forma que comporta redução para montante mais adequado e razoável. No caso concreto, face às peculiaridades, à situação econômica do apelante e à ausência de consequências para o meio ambiente ou para a saúde pública, reduzo a multa fixada pelo órgão ambiental para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O CPC estabelece que a sentença deve condenar o vencido a pagar honorários advocatícios ao advogado vencedor (art. 85).

Na espécie, houve sucumbência parcial do autor/apelante, a atrair a incidência do art. 86 do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Os pleitos de anulação da multa e de condenação em danos morais foram julgados improcedentes. Por outro lado, houve o reconhecimento de que o valor da multa era exorbitante, deferindo-se significativa redução.

Desse modo, com fulcro nos princípios da causalidade, da equidade e da razoabilidade, reputo razoável condenar autor e réu no pagamento de honorários advocatícios à parte adversa, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada, em razão do empenho profissional dos advogados, grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Em face do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO DO IBAMA – AÇÃO ANULATÓRIA – SISTEMA SISSPASS – INSERÇÃO DE DADOS FALSOS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – ÔNUS PROBATÓRIO – MULTA – DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

– Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de anulação do Auto de Infração lavrado pelo IBAMA, com a inexigibilidade da multa administrativa e a condenação da autarquia no pagamento de danos morais.

– Sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

– As questões em discussão consistem em averiguar a existência de nulidade no auto de infração e avaliar a proporcionalidade da multa aplicada.

III. Razões de decidir

– Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado demonstrar, mediante prova robusta, a ocorrência de irregularidade capaz de afastar tais presunções.

– O IBAMA demonstrou que o autor se encontra cadastrado no sistema SISPASS desde 17.09.2009 como criador de passeriformes, tendo realizado diversas inserções de dados mediante utilização de login e senha próprios, incluindo declarações de transporte, nascimento de aves e pedidos de renovação de anilhas.

– Consta do procedimento administrativo a identificação de 111 (cento e onze) inserções indevidas de dados no sistema de controle do IBAMA, realizadas mediante utilização do CPF e da senha vinculados ao cadastro do autor, circunstância que conduz à presunção de que foram efetuadas por ele.

– A alegação de que terceiro teria utilizado indevidamente seus dados pessoais não foi comprovada por prova idônea. O boletim de ocorrência apresentado possui natureza unilateral e baseia-se exclusivamente em declarações da própria parte interessada. A prova testemunhal produzida, por sua vez, apresenta caráter subjetivo e não possui força suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

– Quanto ao valor da multa, o art. 82 do Decreto no 6.514/2008 estabelece faixa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para a infração em exame. Apesar da quantidade significativa de infrações apuradas pelo IBAMA, o valor de R$ 211.500,00 mostra-se elevado e desproporcional.

– Apesar de a autarquia informar que para a fixação da multa foi avaliada a capacidade econômica do infrator, não há elementos que confirmem a informação, notadamente diante do fato de que a parte litiga sob as benesses da gratuidade processual.

– Consideradas as peculiaridades do caso concreto, a situação econômica do apelante e a ausência de consequências para o meio ambiente ou para a saúde pública, convém reduzir a multa fixada pelo órgão ambiental para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

– Sucumbindo reciprocamente autor e réu, com fundamento no art. 86 do CPC, condena-se, cada um, a pagar ao advogado da parte adversa honorários advocatícios estabelecidos em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV. Dispositivo

– Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão